Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Agravo de instrumento. mentar Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Agravo de instrumento. Previdência complementar fechada. Pensão por morte suplementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segredo de justiça. Taxatividade mitigada. Filha maior submetida à curatela antes do óbito. Dependência econômica. Plano de saúde vinculado ao instituidor. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em sede de obrigação de fazer, voltada à inclusão da agravante como beneficiária de pensão por morte suplementar e de plano de saúde vinculado ao instituidor falecido, bem como ao reconhecimento do segredo de justiça.
2.A agravante sustenta ser filha maior submetida à curatela desde 2015, com dependência econômica reconhecida pelo regime geral de previdência social e pagamento de pecúlio pela entidade de previdência complementar.

II. Questão em discussão
3. Há quatro questões centrais a serem apreciadas neste agravo de instrumento: (i) verificar, ainda que em cognição sumária, a legitimidade passiva da P. para responder ao pedido de inclusão da agravante no plano de saúde; (ii) analisar o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o segredo de justiça, especialmente diante da exposição de dados sensíveis constantes dos autos; (iii) examinar a presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para a inclusão provisória da agravante como beneficiária da pensão por morte suplementar; (iv) avaliar a possibilidade de estender a tutela provisória ao plano de saúde vinculado ao instituidor do benefício, garantindo à agravante acesso imediato à assistência médica necessária.

III. Razões de decidir
4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, para fins de tutela provisória, basta a demonstração da plausibilidade da legitimidade passiva, em conformidade com a teoria da asserção, sendo desnecessária a apreciação exaustiva do mérito neste momento processual.
5. A decisão que indefere o processamento sob segredo de justiça, embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, admite impugnação por agravo de instrumento quando evidenciada situação de urgência apta a ensejar dano grave ou de difícil reparação, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).
6. A incapacidade reconhecida judicialmente antes do óbito, aliada à dependência econômica, evidencia a probabilidade do direito à pensão por morte suplementar e aos benefícios correlatos vinculados ao instituidor.
7. A ausência de renda suplementar e de cobertura assistencial por plano de saúde caracteriza risco de dano relevante para pessoa com deficiência em condição de hipervulnerabilidade.
8. A presença de dados médicos sensíveis no processo impõe a decretação do segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC.

IV. Dispositivo
9.Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, III, 300, art. 373, §1o, 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, APC no0702842-80.2023.8.07.0018, Rel. Desa, Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/04/2024